Tribunal: TJMT
Processo: 0041064-85.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041064-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (APELADO), RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 708.480.062-08 (APELADO), VITOR ZIDANE GONCALVES TABAJARA DE CAMPOS - CPF: 051.714.971-09 (APELADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA (VÍTIMA), BRUNA MOREIRA LIMA - CPF: 057.450.571-73 (ASSISTENTE), FRANCISCA NORATO (ASSISTENTE), FRANCISCA NORATO CARVALHO - CPF: 650.520.801-15 (ASSISTENTE), MARCIA FERREIRA - CPF: 009.726.751-16 (ASSISTENTE), JOSE RENATO DE CARVALHO - CPF: 174.489.211-34 (ASSISTENTE), ADILSON CORTEZ DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDO CESAR SILVA (ASSISTENTE), VITOR ZIDANE GONCALVES TABAJARA DE CAMPOS - CPF: 051.714.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recurso ministerial. Impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria.
Parecer da procuradoria adotado
per relationem
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença que impronunciou o apelado
de homicídio qualificado
[motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]
visando a sua pronúncia.

II. Questão em discussão

Indícios de autoria suficientes para a pronúncia.

III. Razões de decidir

“[...]
embora o art. 413, caput, do Código de Processo Penal preveja que para a pronúncia basta que existam prova da materialidade e indícios da autoria ou participação do denunciado na prática criminosa, certo é que, no caso vertente, não há lastro probatório daqueles requisitos, pois a única prova que imputa a participação do recorrido na prática delitiva não foi corroborada na fase judicial que, como se sabe, visa garantir o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
”
(4ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº

005635-007/2017).

Se os indícios de autoria obtidos durante a fase inquisitorial não foram confirmados em Juízo, a impronúncia do apelado deve ser preservada.

N
a pronúncia
, “não cabe ao juiz emitir juízo de certeza”
(TJMT, Enunciado Criminal 63), porém, afigura-se necessária a presença de indícios mínimos de autoria para o julgamento popular.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não confirmados em juízo os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, deve ser mantida a impronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Enunciado Criminal 63;
TJMT, AP nº 0009741-33.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 19.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0041064-85.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0041064-85.2017.8.11.0042), que impronunciou RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA
de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 289401482).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta “
haver indícios suficientes a autorizar a pronúncia; diante do teor das declarações das testemunhas e provas colhidas ao longo da persecução penal
”
.

Requer o provimento para pronunciar o apelado (ID 289401494).

RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 289401496).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Denúncia pelo crime de homicídio qualificado - Decisão de impronúncia - Irresignação ministerial - Pretensão de pronúncia ao argumento de indícios suficientes de autoria - Inviabilidade - Presença apenas de depoimentos de testemunhas indiretas - Ausência de indicação de informantes ou testemunhas diretas ou outros elementos de prova a apontar indícios suficientes de autoria - Entendimento do STJ e precedente do TJMT - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 298326393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 04 de julho de 2017, por volta das 18 h, ao lado de um campo de futebol, localizado ao final da Rua 06, Quadra n.º 5, n.º16, Bairro Santa Terezinha II, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA e VITOR ZIDANE GONÇALVES TABAJARA DE CAMPOS, valendo-se de armas de fogo (não apreendidas), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Carlos Henrique Ferreira (certidão de óbito à fl. 15), provocando-lhe os ferimentos descrito no Laudo de Necrópsia de fls. 25/39.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA e VITOR ZIDANE GONÇALVES TABAJARA DE CAMPOS como incursos no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal. [...]”

(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - ID 289400858)

O Juízo singular impronunciou o apelado nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Laudo Pericial de Necropsia, Termo de Apreensão, Laudo de Confronto Necropapiloscopico, Laudo Pericial de Balística e Laudo Pericial do local do crime.

Já no que tange aos indícios de autoria delitiva, após detida analise do arcabouço probatório coligido ao caderno processual, verifica-se a produção de um frágil stander probatório. Vejamos os elementos indiciários [...].

A testemunha, Francisca Norato Carvalho, avó da vítima, afirma que embora não saiba a motivação, ouviu dizer que vulgo “Rafinha” foi o autor do crime de homicídio em face de seu neto. Que recebeu uma ligação da esposa de Carlos Henrique, Bruna, dizendo que “Rafinha” tinha matado a vítima.

José Renato de Carvalho
, marido da Sra. Francisca, asseverou que receberam uma ligação de Bruna, companheira da vítima, dizendo que tinham acabado de matar o Carlos em um campo de futebol do bairro e que foi com a genitora da vítima reconhecer o corpo ainda no local. Passado cerca de um ano dos fatos, passaram a falar pelo bairro que o autor do crime seria vulgo “Rafinha”, por rivalidades entre bairros.

A genitora da vítima, Márcia Ferreira, aduziu que tempos depois da morte de Carlos, um rapaz conhecido por “Nego” passou acompanhado de “Rafinha” em frente a sua casa e disse: “olha lá a mãe do menino que você matou”. Disse que conversou posteriormente com “Nego”, mas ele não disse o que teria motivado o homicídio.

A testemunha, Bruna Moreira Lima, declarou que na tarde dos fatos, por volta da 13h00, viu a vítima no campo de futebol junto a “Rafael”, “Zidane” e um terceiro rapaz, usando entorpecentes. Ao retornar do hospital, por volta das 16h00, Carlos já não estava. Mais tarde, ao escurecer, a vítima retornou e disse que iria novamente ao campo de futebol, asseverando ter visto quando, após a vítima, passaram “Zidane” e outro rapaz que não conhece. Aduz ter escutado tiros e logo após foi abordada por “Zidane” que lhe perguntou se já tinha ido ao campo, pois Carlos tinha morrido. Relata desconhecer quem efetuou os disparos em desfavor da vítima e que não conhece “Rafael”, mas que após o crime soube por comentários que “Rafael” estava no campo esperando para matar Carlos. Por fim, indagada pela defesa, afirmou que era comum, os indivíduos utilizarem o campo de futebol para o uso de entorpecentes.

O IPJC Fernando Cesar Silva Ventura

asseverou que durante as diligências investigativas, a companheira da vítima, Sra. Bruna, mencionou informalmente (por temer represálias), que o comentário no bairro era de que os autores do crime seriam “Zidane” e “Rafael”. Afirmou que o decurso dos anos desde a data dos fatos prejudicou a coleta de informações, mas que se recorda que em uma das versões apresentadas por Bruna perante a autoridade policial, ela afirmou que o acusado Rafael Bernardo teria ligado para a vítima, que o cobrava entorpecentes, e que Rafael disse para ele ir até o campo de futebol, para pagar-lhe. Ademais, as informações eram de que os fatos envolviam disputa acerca da venda de drogas.

Por derradeiro, o IPJC Adilson Cortez da Silva afirmou que tempos após o crime, ao colherem mais informações e depoimentos, a Sra. Bruna os teria confidenciado que no dia do homicídio, por volta das 18h00, chegou a sua residência e de lá viu saindo “Zidane” e “Rafinha” (não identificado) e dirigiram-se até o campo, onde estava o acusado Rafael Bernardo (do Pedra 90). Passados alguns minutos, ela teria escutado mais de 10 disparos momento em que chegou “Zidane” perguntando-lhe se tinha visto a vítima, dizendo que era para ir até o campo, pois ele havia sido morto. Quando se dirigia ao local, Bruna aduziu ter visto o acusado Rafael saindo. Afirmou que, informalmente, Bruna os confidenciou que o homicídio teria sido motivado por um roubo que a vítima praticara anteriormente no Bairro Pedra 90 e também por disputa envolvendo a venda de drogas, sendo o crime executado pelo acusado para que pudessem entrar para uma organização criminosa. Por fim, relatou que foi Bruna quem os mostrou fotografias de rede social dos acusados, apontando-os como autores do crime.

O acusado negou a prática do crime perante a autoridade policial e, interrogado em Juízo, optou por exercer seu direito constitucional de manter-se em silêncio[...].

Em que pese o esforço investigativo empreendido para desvelar a autoria delitiva, ressai dos autos a latente carência de elementos probatórios aptos a imputar, de maneira suficiente, a autoria delitiva ao acusado. Cuida-se de homicídio perpetrado no ano de 2017, contendo diversas inquirições policiais das testemunhas familiares da vítima Carlos Henrique Ferreira que, ora imputaram o delito a outros, ora trocaram sobremaneira a narrativa.

Cediço que o contexto contido nos autos, envolvendo suposta disputa pela comercialização de drogas no bairro e organização criminosa, de fato possui o condão de atemorizar testemunhas. Entretanto, as mencionadas declarações informais da testemunha Bruna, não encontram respaldo em quaisquer outras provas coligidas aos autos, ao passo em que não há testemunhas oculares, o que, associado à narrativa verificada entre as demais testemunhas, vale dizer, indiretas, revelam-se frágeis para pronunciar o acusado. Frise-se que há nos autos a menção de dois indivíduos de nome Rafael, por vezes mencionando “Rafinha”, ou “Rafael do Pedra 90”, o que corrobora a fragilidade quanto aos indícios de autoria [...].

Vale ressaltar que não há que se falar em absolvição sumária, nos termos pugnados pela Defesa, porquanto não há juízo de certeza quanto à negativa cabal de autoria, mas, sim, de insuficiência probatória da qual não foi possível extrair os indícios suficientes para pronunciar o acusado

[...].

Ainda que a pronúncia encerre tão somente um juízo de admissibilidade que exige tão somente indícios de autoria delitiva, os elementos coligidos devem conter um mínimo standard probatório nessa fase processual, que deve ser aplicado com parcimônia e em harmonia com o critério da suficiência [...].

Ex positis,
com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de IMPRONUNCIAR o acusado RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA
[...] pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal

[...]
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - ID 289401482).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia (ID 289400859, fls. 29/43), Termo de Apreensão (ID 289400859, fls. 44), Laudo de Confronto Necropapiloscópico (ID 289400859, fls. 46/49), Laudo Pericial de Balística (ID 289400859, fls. 56/62) e Laudo Pericial do local do crime (ID 289400859, fls. 67/80; ID 289400860, Pág. 1/33), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruna Moreira Lima, testemunha (ID 289400859, fls. 13/15), Francisca Norato, testemunha (ID 289400859, fls. 23/24), Marcia Ferreira, testemunha (ID 289400859, fls. 52/53), José Renato de Carvalho, testemunha (ID 289400861, fls. 5/6) e o apelado RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA (ID 289400861, fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Bruna Moreira Lima, Francisca Norato, Marcia Ferreira, José Renato de Carvalho e dos investigadores de polícia civil Adilson Cortez da Silva e Fernando Cesar Silva Ventura (ID 289401428), assim como o interrogatório de RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 289401469).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Bruna Moreira Lima [ex-convivente da vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes de que
“não visualizou quem foi o autor dos disparos de arma de fogo, sequer sabe a motivação do crime”
(ID 289400859, fls. 13/15; Relatório de Mídias - ID 289401469).

Outrossim, as testemunhas Francisca Norato, Marcia Ferreira e José Renato de Carvalho também não esclareceram a autoria do fato.

Na pronúncia
, “não cabe ao juiz emitir juízo de certeza”
(TJMT, Enunciado 63), porém afigura-se necessária a presença de indícios mínimos de autoria para o julgamento popular.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a decisão impugnada, em virtude da precisa análise fático-jurídica pelo órgão

“[...] Tenho que a pretensão do Ministério Público não comporta provimento.

[...] Infere-se que após relato inicial confuso, depois esclarecido pelas perguntas que lhe foram formuladas, a testemunha expressamente deixou de ratificar que teria visto o acusado pilotando uma motocicleta preta logo após o crime, e destacou que não testemunhou o momento, tampouco quem praticou o delito, reproduzindo comentários que surgiram um tempo depois da morte de seu convivente.

A Sra. Francisca Norato, também relatou que não presenciou o crime, pois nem estava no local, e que ouviu comentários de que o acusado, pessoa que afirma desconhecer, teria sido o autor do delito:[...].

O mesmo se deu com a testemunha Márcia Ferreira [...].

A testemunha José Renato de Carvalho também foi categórico em afirmar que a autoria do crime foi atribuída ao acusado por comentários circulados no bairro: [...].

Também foram ouvidos em juízo os investigadores de polícia Fernando Cesar Silva Ventura e Adilson Cortez da Silva, que relataram, respectivamente: [...].

Malgrado os depoimentos apontem para o possível envolvimento do acusado no crime, a verdade é que as testemunhas, segundo versões fornecidas, em especial na fase judicial, não testemunharam o evento criminoso, tampouco indicaram alguém que teria visualizado os fatos e pudesse narrá-los para serem sopesados com as demais provas dos autos.

O i. Promotor de Justiça está perfeitamente certo em sua observação de que as decisões de pronúncia não exigem a certeza necessária a amparar as sentenças condenatórias, pois o que se exige para a pronúncia, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, são indícios suficientes de autoria ou participação.

Contudo, não se colhe dos autos indícios suficientes de autoria.

O registro visual dos depoimentos colhidos na fase judicial demonstram o temor e o constrangimento das testemunhas em falar sobre os fatos, o que é compreensível, visto que o crime, ao que tudo indica, pode ter ocorrido no âmbito de atuação de facção criminosa.

Assim, seja por medo, seja por real desconhecimento, o relato das testemunhas indicam que a autoria/participação do acusado não ressai de observação direta ou mesmo de indicação de quem poderia ter visto o evento criminoso, para que pudesse ser ouvido, mas sim de comentários que se espalharam no Bairro depois do ocorrido.

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não impede a utilização, como meio de prova, dos relatos prestados pelas testemunhas indiretas,

entretanto, a ausência de outros elementos de provas a indicar os indícios suficientes de autoria, faz com que não sejam por si sós, aptos a amparar a decisão de pronúncia [...].

Com estas considerações, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros - procurador de Justiça - ID 298326393).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do homicídio, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
.” (AP nº 0009741-33.2015.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.9.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025